Tribunal: TJDFT
Processo: 0723527-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723527-94.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA PEREIRA DOS SANTOS, ZILDA MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARCOS ANTONIO GONCALVES JUNIOR, BEATRIZ PEIXOTO AGUIAR D E S P A C H O Intimem-se os Agravados para resposta, nos termos do inciso II do artigo 1.019 do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator